Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-30.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR ANALFABETO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE BENEFICÍO PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE PROVA DE DEPÓSITO EM FAVOR DO PENSIONISTA (IN no. 28/2008 – INSS). ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS. ASSINATURA GROSSEIRA OU FALSA. FRAUDE VERIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO AFASTADA. DOBRA DESCABIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos contratos de empréstimo consignado celebrados com pessoas analfabetas, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser essencial apenas a assinatura a rogo de terceira pessoa e a presença de duas testemunhas ou a assinatura a rogo por pessoa com procuração pública outorgada pelo contratante. Ademais, essa formalidade mínima seria importante para garantir o conhecimento das cláusulas contratuais pelo favorecido.
2. Conforme a Instrução Normativa 28/08 do INSS, se o mutuário receber benefício previdenciário, o crédito consignado liberado pelo Banco deve ser depositado na mesma conta da prestação previdenciária, medida que objetiva evitar fraudes contra os pensionista ou beneficiários.
3. Atualmente, a Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”. Desse modo, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.
4. O dano moral é configurado quando há violação a direitos personalíssimos do indivíduo, como nome, honra, liberdade, integridade física ou gera abalo psicológico grave, decorrendo daí o dever de indenizar.
5. O comprometimento, ainda que parcial, da parca pensão paga pelo INSS à pessoa idosa e por conta de contrato fraudulento, é ato ilícito capaz de caracterizar dano moral, na medida em que retira ou diminui sua capacidade de se manter, malferindo sua dignidade, além de alterar o seu estado anímico diante da incerteza de prover o próprio sustento ou honrar compromissos junto a terceiros.
6. O montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atendeu às circunstâncias do caso concreto.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.